Tribunal: TJBA
Processo: 8003204-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003204-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA SOUZA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTRODESE DA COLUNA E LAMINECTOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INCLUSÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUSTEIO DO TRATAMENTO) NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença oriunda de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou extinta a execução após reconhecer o pagamento da indenização moral e das custas processuais pela operadora de plano de saúde. A controvérsia decorre da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% apenas sobre o valor da condenação pecuniária (R$ 5.000,00), excluindo-se da base de cálculo o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer consistente no custeio de procedimento cirúrgico de artrodese da coluna com fornecimento de materiais cirúrgicos de alto custo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve abranger apenas a condenação pecuniária por danos morais ou se deve incluir também o valor econômico correspondente à obrigação de fazer consistente no custeio do procedimento cirúrgico e materiais médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece regra geral obrigatória segundo a qual os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, apenas subsidiariamente, sobre o valor da causa.

4. A condenação que impõe ao plano de saúde o custeio de procedimento cirúrgico e de materiais médicos de alto custo configura obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, correspondente ao valor do tratamento cuja cobertura foi indevidamente negada.

5. O proveito econômico obtido pelo consumidor em demandas envolvendo planos de saúde não se limita à indenização por danos morais, mas abrange também o valor do tratamento cuja cobertura foi assegurada judicialmente.

6. A exclusão do valor da obrigação de fazer da base de cálculo dos honorários resulta em subestimação do benefício econômico obtido e em remuneração incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ações nas quais há condenação simultânea em obrigação de fazer e em pagamento de quantia certa, a base de cálculo dos honorários deve considerar o valor total da condenação, incluindo o custo do tratamento médico custeado pela operadora de saúde.

8. Sendo mensurável o custo do procedimento e dos materiais cirúrgicos mediante documentos como notas fiscais e relatórios hospitalares, mostra-se possível a apuração do montante em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação do plano de saúde ao custeio de tratamento médico configura obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, devendo integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Em ações que cumulam obrigação de fazer e indenização por danos morais, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico total obtido, incluindo o valor do tratamento custeado e da condenação pecuniária.

3. A regra do art. 85, §2º, do CPC possui aplicação obrigatória quando o proveito econômico é mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.949.629/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.05.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.955.374/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.05.2022, DJe 16.05.2022; TJBA, Apelação nº 8017058-94.2023.8.05.0150, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.06.2024, pub. 12.08.2024; TJDFT, AI nº 0750209-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 05.04.2024, pub. 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8003204-92.2023.8.05.0001
, na qual figuram como Apelante
ELIANA SOUZA DOS ANJOS
e como Apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM,
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, reformando a sentença, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04